Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-15.2020.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000233-15.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA PINTO DE ALMEIDA - CPF: 452.914.381-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO

INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC.

AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

3.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sebastiana Pinto de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico nº 1000233-15.2020.8.11.0028, movida em desfavor do
Banco CETELEM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o art. 98, §3º do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, no mérito requer a sua reforma argumentando que:
1)
jamais pretendeu contratar empréstimo de cartão de crédito, sendo claro a violação do dever de informação na fase pré-contratual;
2)
não há comprovante de utilização;
3)
houve fraude nos termos dos artigos 166, 168 e 169 do CC;
4)
existe no caso o dano moral decorrente da conduta do banco recorrido;
5)
o valor indevidamente cobrado deve ser devolvido em dobro.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim anular a sentença em razão do cerceamento de defesa, de forma sucessiva pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ainda de forma sucessiva requer a readequação do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer obrigação de fazer c/c/ restituição de valores e indenização por danos morais sustentando em síntese que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia foi surpreendida com desconto de “reserva de margem de cartão de crédito”

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

De proêmio afasto a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a matéria em questão é de direito e o feito está devidamente instruído.

Pois bem,

Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito pela parte autora.

Destaco que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme
previsão dos artigos 2º, 3º, § 2º e n
a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Súmula nº 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente da suposta reserva de margem de cartão de crédito,
cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Após detida análise dos autos, observa-se que as partes celebraram contrato denominado “PROPOSTA DE ADESÃ0 – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (Id. 134976096).

Verifico que os valores ao autor foram disponibilizados mediante transferência bancária-TED e se deu na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso
o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Destarte, o que se verifica é que a parte autora autorizou, a reserva de margem consignável, cujos montantes são descontados já em folha de pagamento e desta forma, sua reserva implica em destacar parte dessa margem com garantia de determinado empréstimo.

Além disso, a parte recorrida sequer acostou faturas que pudessem comprovar a utilização do cartão para uso de compras.

Nesse diapasão, o contesto dos autos denota a intenção da parte Autora de contratar um único empréstimo pessoal.

Desta forma, o que se verifica é que a parte Autora autorizou a reserva de margem consignável entendendo que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Registre-se ainda que sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado a parte autora.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

O exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha.

Procedendo dessa forma, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade".

Vê-se que a apelante confiou que os descontos na sua folha de pagamento bastavam para a quitação das "parcelas do empréstimo consignado".

Essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois acreditou que a única obrigação se limitava aos descontos no seu vencimento.

Igualmente, entendo que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor vez que a parte autora procurou o Banco para realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Sobre o assunto, a jurisprudência já se manifestou a respeito:

“ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
.IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 30.08.2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO.
INDUÇÃO À ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apelação Cível nº 0045311-58.2017.8.16.0014.”. (grifei). (TJPR - 14ª C. Cível - 0045311-58.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Subst. 2ºGrau Fabiane Pieruccini - J. 07.02.2018).

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade da operação, imperiosa a reforma da sentença, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Registro que em caso análogo esta E. Câmara já determinou a adequação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO, CONSISTENTE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
– AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO ALUDIDO CARTÃO DE CRÉDITO À AUTORA – DEMONSTRAÇÃO QUE ESTE SEQUER FOI UTILIZADO – INDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ERRO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL, INSCULPIDOS NO ART. 6º DO CDC – READEQUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, COM A FIXAÇÃO DAS DEVIDAS TAXAS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – PARTE QUE SE BENEFICIOU DOS VALORES DISPONIBILIZADOS PELO BANCO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDEU AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O PODER ECONÔMICO DO OFENSOR E DO OFENDIDO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CONSOANTE OS PARÂMETROS ELENCADOS NO ART. 85, § 2º DO CPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUADO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - 0004129-62.2017.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 09.05.2018)

Não se pode simplesmente descartar completamente o contrato entabulado entre as partes, determinando a anulação integral do negócio jurídico e retorno das partes ao status quo ante. Isto porque tal solução traria risco de enriquecimento sem causa ou mesmo causaria grave dano à parte autora, que se veria obrigada a restituir integralmente o valor contratado, sem a possibilidade de parcelamento da dívida.

Ademais, a resolução do contrato certamente contrariaria à vontade manifesta dos contratantes, em frontal violação ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. Com efeito, a jurisprudência pátria tem primado pela observância ao referido princípio, buscando solução capaz de compor os interesses das partes e de adequar o negócio jurídico à legalidade frente às nulidades contratuais.

Conforme se depreende do documento contratual de Id. 134976096 (pág. 3), observa-se taxa de juros anual de 42,58% e mensal de 3,00%. Conquanto a Emenda Constitucional 40/2003 tenha revogado o parágrafo terceiro do art. 192, da CF/1988, excluindo a limitação dos juros ao percentual de 12% ao ano, a abusividade na incidência de encargos, capaz de onerar em demasia a parte contratante, deve ser repelida pelo Judiciário, como forma de buscar o equilíbrio contratual.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7, Súmulas 596 e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Pelos valores citados, evidencia-se a abusividade na cobrança das taxas de juros, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado estabelece prestações sem número ou prazo determinado, com desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento da autora/servidora pública, com aplicação de juros remuneratórios no percentual de 3,00% ao mês, além de outros encargos.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, e havendo pedido alternativo para readequação do contrato, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado, para as operações de empréstimo pessoal consignado
, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil,
excluindo-se a capitalização de juros
, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Assim, comporta a reforma da sentença, para reconhecer a contratação de empréstimo consignado, devendo o banco proceder à conversão do contrato respectivo.

No que tange a devolução do indébito a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 284.875/RJ - Rel. Min. RAUL ARAÚJO - DJe 10/04/2013) vem reiteradamente decidindo que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor”.

Na espécie, não se evidencia a má-fé do ente financeiro. Muito embora seja ele o detentor do ônus da prova, vale lembrar que a boa-fé é presumida (presunção relativa) e no caso concreto, a prova, pelo banco, de que não agiu de má-fé, consistiria em “prova diabólica”, ou seja, “aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil, v. 2, 2. ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 87).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. APELAÇÃO (01). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TJPR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 20.000,00. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. APELAÇÃO (02).
REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU, DE FORMA EXPRESSA, A EXISTÊNCIA DE SIMILARIDADE EM RELAÇÃO AO ASPECTO FORMAL DAS ASSINATURAS COLHIDAS PARA COMPARAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS”. (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1646955-9 - Ponta Grossa - Rel.: Fernando Antonio Prazeres - Unânime - J. 05.04.2017)(Destaquei)

Logo, descabe a repetição do indébito em dobro, em razão do que a restituição deve ser dada na forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

A parte recorrente pugna pela condenação do banco recorrido em dano moral.

Nesse contexto, não obstante em casos similares já ter reconhecido a existência de dano moral, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Em primeiro lugar porque a própria parte recorrente pugnou pela readequação do contrato para a modalidade de “empréstimo consignado em folha de pagamento”, nesta esteira, é de se reconhecer que tal pedido é contrário ao pleito de existência do dano moral, pois, resta incontroverso que a parte recorrente pretende manter negócio jurídico com a instituição recorrida.

Em segundo lugar porque, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que não há conduta ilícita.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, assim cabia ao autor/apelante comprovar que sofreu os danos morais, todavia não o fez.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. [...]
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019) (Destaquei)

Esse também é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível registrado em julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Com efeito, entendo pela
inexistência de dano moral
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para:

a)
reconhecer a existência de prática comercial abusiva em detrimento do consumidor, e determinar que a contratação se dê na modalidade de empréstimo consignado, devendo o apelado proceder à conversão do contrato respectivo, observada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente nas datas dos saques.

b)

a revisão do débito deverá se dar acaso verificado saldo em prol do consumidor em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação deste acórdão, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso realizado.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o réu/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022